Tribunal: TJDFT
Processo: 0737962-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Omissão. Majoração de alíquota. Inexistência de inconstitucionalidade. No acórdão embargado já restou decidido que a Lei Federal 13.954/2019 não excedeu os limites da competência da União, pois se insere no âmbito das matérias previstas no art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal. Por isso, as alterações promovidas no decreto pela legislação federal aplicam-se aos militares do Distrito Federal. Não há, pois, a omissão apontada.

3 – Contradição. A divergência de entendimento entre acórdãos desta Turma sobre a matéria não importa em contradição, que deve ser demonstrada no âmbito de um mesmo julgado. De registrar que o acórdão colacionado é isolado e não revela o entendimento atual do colegiado sobre o tema.

4 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.

5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.